Tribunal: TJDFT
Processo: 0733978-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733978-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O agravado, Banco de Brasília (BRB), apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento no ID no 63406323, em 29/08/2024. Agora, em 23/09/2024, no ID no 64308291, o agravado (BRB) apresenta novamente contrarrazões ao agravo de instrumento, pedindo o desprovimento do recurso. Dessa feita, não havendo possibilidade de apresentação dupla de contrarrazões, desentranhe-se o documento de ID no 64308291, mantendo-se os documentos anexados de ID no 64308293, 64308294 e 64308295 (procuração e substabelecimento do agravado). Em caso de impossibilidade de desentranhamento exclusivo do documento de ID no 64308291, sem prejudicar os demais documentos vinculados (64308293, 64308294 e 64308295), mantenham-se os documentos nos autos, ficando ciente a parte agravada de que os fundamentos da referida peça de defesa não serão considerados no julgamento do recurso. Após, inclua-se em pauta para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador